Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754507-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS ANTONIO ALVES MENDES, CLAUDENIR DOS SANTOS COSTA, RICARDO ALBERTO CARVAJAL GARCIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por Lucas Antônio Alves Mendes, Claudenir dos Santos Costa e Ricardo Alberto Carvajal Garcias (ID no 74655123, 75783639 e 75784009) contra a sentença da 6a Vara Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal (ID no 74655069). 2. Há contrarrazões somente quanto ao recurso do apelante, Lucas Antônio Alves Mendes (ID no 74655124) 3. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto aos recursos dos apelantes Claudenir dos Santos Costa e Ricardo Alberto Carvajal Garcias. 4. Caso seja pleiteada a devolução dos autos à origem para que a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Planaltina apresente as contrarrazões, desde já autorizo a restituição. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO